Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016799-05.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 013.321.361-76 (EMBARGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ANA FIGUEIREDO ROSA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO FIGUEIREDO ROSA (EMBARGANTE), ALCINDO RAMOS DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA), JOSIVAL DA SILVA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DA SILVA (TESTEMUNHA), JOVINA ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), PETRONILA SOARES (TESTEMUNHA), ANA PAULA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANA FIGUEIREDO ROSA e BENEDITO FIGUEIREDO ROSA em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR DE PARALIZAÇÃO/DESFAZIMENTO DE OBRA” sob n. 1016799-05.2017.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 25698470 o colegiado à unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do 2o vogal, exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, a relatora retificou o voto anteriormente proferido.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 28062986 que o recolhimento anual do IPTU demonstraria que o imóvel não está abandonado e que há presunção da posse; que as contas de água, energia e boletos juntados, demonstram que os embargantes residem no local há pelo menos 35 anos; que não houve apreciação do pedido de restituição e indenização das benfeitorias realizadas e direito de retenção, formulado pelos Requeridos em suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“Eminentes pares:

Com todas as vênias ao brilhante voto da eminente Relatora, cada caso é um caso, aspecto concreto e este caso é de uma excepcionalidade transcendental.

Temos que o apelante possui sim o domínio através da carta de aforamento expedida em 1983 devidamente registrado no Cartório do 2o Ofício, Matrícula 29533 – R1 – Livro 209 no 3K cadastrado na Prefeitura Municipal de Cuiabá e deste lote ele faz o recolhimento anual do IPTU.

Essa questão de per si dá conta de que realmente o imóvel não estava abandonado. Outro aspecto relevante que me vem é que de todo incontroverso que esse imóvel foi cedido em comodato ao Padre Anízio que dele tomava conta. Esses dois aspectos e, sobretudo também depoimento colhido na fase de justificação quando Dra. Adriana Conigham concedeu a liminar dá conta de que realmente a posse do autor era exercida pelo padre Anízio na qualidade de comodatário e ao que se vê também das fotos entranhadas nos autos, dos documentos, realmente dá conta de que tão logo faleceu o padre Anízio essa posse foi obstaculizada pelos requeridos.

Friso derradeiramente que não podemos olvidar de que aqui se trata de um lote urbano, esse lote urbano não necessita da presença física do cidadão todo dia ir fiscalizar a sua posse, ele vê se o lote está vazio, paga IPTU, paga os impostos decorrentes, estes documentos também são aspectos pertinentes à presunção de posse.

Constato por derradeiro que em razão dessa análise sistemática dessas duas situações que a posse dos réus deve ser considerada em face da existência da propriedade, em face de a posse está sendo exercida pelo comodatário Padre Anízio, não vejo outra saída em não considerar que a posse dos apelados pode ser considerado como uma posse precária e clandestina e posse precária e clandestina em face desses aspectos não gera direito de ser reconhecido pelo Poder Judiciário.

Então digo o autor provou ter uma posse, a posse está inicialmente quer pelo título dominial, quer pelo pagamento de IPTU, quer pelo exercício através do padre Anízio, a turbação é patente.

A data da turbação aqui se apresenta de todo irrelevante. Entendo que data de turbação é apenas para concessão de liminar para ver ano e dia, se é o mérito da questão, essa data com todo o respeito, entendo irrelevante e a perda da posse está demonstrado que o cidadão, que a empresa além de fechar uma entrada, construiu um puxadinho.

Entendo que não podemos neste caso considerar essa posse dos apelados como posse plena, como posse justa a continuar naquele imóvel, sobretudo em se tratando como dito de um imóvel urbano, cujo requisito de posse são distintos em relação à posse de um imóvel rural, se assim não o fosse, quem tivesse dois, três, quatro lotes em uma cidade, jamais teria direito de qualquer ação possessória.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Descabida a irresignação da parte embargante quanto aos pedidos realizados em sede de contrarrazões:

“IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70076648112, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/03/2018).”

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020